Tribunal: TJDFT
Processo: 0712503-25.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712503-25.2023.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EMBARGADO: MAYANA CAIXETA DE SOUZA NASCIMENTO D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2025 12:36:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador